Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702216-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUELIAN OLIVEIRA SANTOS SILVA AGRAVADO: FERNANDO CLESER MORENO DE ALMEIDA D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravante, no prazo de 10 (dez) dias, a trazer aos autos documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, dentre os quais: cópia da CTPS, extrato do CNIS e extrato bancário dos 6 (seis) últimos meses. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator